Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. VALOR DA CAUSA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTERIORMENTE À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O valor da causa nas ações de cobrança de taxas condominiais deve corresponder ao valor das prestações vencidas somadas a um ano de prestações vincendas, nos termos dos parágrafos 1o e 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil.
2. A quitação do débito após o ajuizamento da demanda e anteriormente à citação, acarreta a perda superveniente do interesse processual, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Por força do princípio da causalidade, deve o réu arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, porquanto deu causa ao ajuizamento da demanda, ao deixar de pagar a taxa condominial na data do vencimento.
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.